Tribunal: TJBA
Processo: 0005509-48.2010.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0005509-48.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE OUROLANDIA Advogado(s): FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, MARCILENE MELO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARCILENE MELO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ACÓRDÃO SOBRE A REVOGAÇÃO DO ART. 9º DA LEI 7.990/89. ROYALTIES DOS RECURSOS NATURAIS. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. REVOGAÇÃO DO ART. 9º DA LEI 7.990/89 NÃO ALTEROU A REPARTIÇÃO DOS VALORES. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. PRESCINDIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO EXPRESSA NA CONCLUSÃO DO JULGADO DA SUA LIMITAÇÃO À HIPÓTESE DE REPARTIÇÃO TRATADA NA LEI 7.990/89. REGULAMENTAÇÃO DAS DEMAIS HIPÓTESES PELO DIREITO FINANCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0005509-48.2010.8.05.0000.1, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e, embargado, MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto da Relatora. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA